Tribunal: STJ
Processo: 7024912-47.2023.8.22.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208826 - RO(2025/0137037-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK JAMARI
ADVOGADOS
: OCTAVIA JANE LÉDO SILVA - RO001160
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO005565
EMBARGADO
: MARIA RAIMUNDA ARAUJO BRASIL
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE FATOS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por condomínio contra acórdão
que conheceu parcialmente de recurso especial e determinou a
anulação dos atos posteriores à penhora para intimação pessoal do
(e-STJ, fls. 368-378).
cônjuge/companheiro
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão ou contradição ao
não considerar intimações já determinadas e realizadas; (ii) há
ausência de interesse recursal; (iii) é possível, nos embargos, aferir a
efetiva intimação e suas circunstâncias.
3. Os argumentos apresentados caracterizam inovação recursal, pois
não foram deduzidos nas contrarrazões ao recurso especial,
inviabilizando o conhecimento dos embargos (e-STJ, fl. 338). A
alegada intimação anterior à interposição do recurso especial deveria
ter sido sustentada oportunamente (e-STJ, fl. 366).
4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A
verificação de se houve intimação e em que termos demanda
reexame de fatos e provas, providência incabível na via dos embargos
de declaração.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55544692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4db7a9e0-9fbf-4bc1-8ac4-6540947f979b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4db7a9e0-9fbf-4bc1-8ac4-6540947f979b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208826 - RO(2025/0137037-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK JAMARI
ADVOGADOS
: OCTAVIA JANE LÉDO SILVA - RO001160
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO005565
EMBARGADO
: MARIA RAIMUNDA ARAUJO BRASIL
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE FATOS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por condomínio contra acórdão
que conheceu parcialmente de recurso especial e determinou a
anulação dos atos posteriores à penhora para intimação pessoal do
(e-STJ, fls. 368-378).
cônjuge/companheiro
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão ou contradição ao
não considerar intimações já determinadas e realizadas; (ii) há
ausência de interesse recursal; (iii) é possível, nos embargos, aferir a
efetiva intimação e suas circunstâncias.
3. Os argumentos apresentados caracterizam inovação recursal, pois
não foram deduzidos nas contrarrazões ao recurso especial,
inviabilizando o conhecimento dos embargos (e-STJ, fl. 338). A
alegada intimação anterior à interposição do recurso especial deveria
ter sido sustentada oportunamente (e-STJ, fl. 366).
4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A
verificação de se houve intimação e em que termos demanda
reexame de fatos e provas, providência incabível na via dos embargos
de declaração.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55254969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: f6f2f9bf-78f9-48d2-a124-2273d7e14fca

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PARK JAMARI (PARK JAMARI) contra acórdão desta Terceira Turma,
que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial de MARIA
RAIMUNDA ARAÚJO BRASIL ZANELLA e, nessa extensão, deu-lhe provimento para
anular os atos subsequentes à penhora e determinar a intimação pessoal do
encontrando-se assim ementado:
cônjuge/companheiro,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE COBRANÇA DE
COTAS CONDOMINIAIS (OBRIGAÇÃO PROPTER REM). PENHORA
SOBRE IMÓVEL.
DO CPC. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE
ART. 842
/COMPANHEIRO. NECESSIDADE INDEPENDENTEMENTE DO
REGIME DE BENS E DA DATA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NULIDADE DA PENHORA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DOS
ATOS POSTERIORES À PENHORA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL
DO CÔNJUGE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO
CPC). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Discute-se a necessidade de intimação do
acerca da penhora de bem imóvel em execução
cônjuge/companheiro
de cotas condominiais, à luz do
do Código de Processo Civil,
art. 842
bem como discussão sobre efeitos patrimoniais de união estável
antecedente ao casamento sob o regime da comunhão parcial. 2. No
acórdão estadual, assentou-se a desnecessidade de intimação do
cônjuge por se tratar de imóvel adquirido antes do casamento sob
comunhão parcial, além de reputar-se inovação recursal a alegação
superveniente de união estável. 3. Prequestionamento: não se
conhecendo do recurso quanto às supostas violações dos arts. 1.723
e 1.725 do Código Civil por ausência de debate prévio na instância
ordinária, incidindo a
4. A exigência do
do
Súmula 211/STJ.
art. 842
CPC tutela a entidade familiar e assegura ao cônjuge/companheiro
acesso às vias de defesa (embargos à execução e embargos de
terceiro), razão pela qual a intimação é imprescindível. 5. A ausência
de intimação não torna nula a penhora, mas impõe anulação dos atos
subsequentes. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e, na
extensão, provido para anular os atos subsequentes à penhora e
determinar a intimação pessoal do cônjuge. (e-STJ, fls.
)
368/369
Nas razões dos presentes aclaratórios, PARK JAMARI apontou (1)
omissão, por não considerar que a sentença dos embargos de terceiro
determinou a intimação da cônjuge nos autos da execução e que o
Juízo de primeira instância também expediu ordem de intimação no
processo principal; (2) contradição, porque, apesar de já realizadas
diligências e efetivada a intimação pessoal da embargada em
determinou-se nova intimação, gerando quebra de
26/11/2024,
paridade e isonomia (e-STJ, fls.
); (3) ausência de interesse
355/358
recursal da embargada, pois a intimação já teria sido cumprida, razão
pela qual requer o não conhecimento do recurso especial (e-STJ, fls.
).
365/366
Documento eletrônico VDA55254969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: f6f2f9bf-78f9-48d2-a124-2273d7e14fca

Houve apresentação de contraminuta por MARIA RAIMUNDA
ARAÚJO BRASIL ZANELLA (MARIA RAIMUNDA) [e-STJ, fls. 386-
391].
VOTO
Não conheço dos embargos de declaração, pois os argumentos deduzidos
no recurso constituem inovação recursal e não foram levados deduzidos em
contrarrazões recursais.
Compulsando os autos, verifica-se que ao apresentar as contrarrazões ao
recurso especial, PARK JAMARI assim se manifestou (e-STJ fl. 338):
(...)
Excelência, a parte adversa 1) não realizou prequestionamento; 2) não
realizou cotejo analítico; 3) não apresentou filtro de relevância da
questão de direito infraconstitucional e nem demonstrou repercussão
geral; 4) Alegou genericamente violação de artigo, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, por aplicação analógica, da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal; 5) o recurso encontra óbice
da súmula 7 do STJ e 279 do STF, além de 6) não impugnou
especificamente a decisão objurgada”.
(...)

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão
recorrido.
Conforme informado nos embargos de declaração (e-STJ 366), PARK
JAMARI afirmou que a intimação do cônjuge teria ocorrido antes mesmo da
propositura do recurso especial por MARIA RAIMUNDA. Portanto, a matéria
deveria ter sido alegada oportunamente, havendo preclusão.
Ademais, no recurso especial é vedada a reanálise dos fatos e seu
julgamento envolve exclusivamente matéria de direito, a partir das premissas fáticas
assentadas na decisão recorrida. No caso dos autos, discutiu-se justamente a nulidade
por falta de intimação do cônjuge.
Por fim, registro que verificar se de fato houve intimação e em que
circunstâncias envolveria análise dos fatos do processo, incabível pela via dos
embargos de declaração.
Nessas condições,
dos embargos de declaração.
NÃO CONHEÇO
É como voto.

Documento eletrônico VDA55254969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: f6f2f9bf-78f9-48d2-a124-2273d7e14fca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.208.826 / RO
Número Registro: 2025/0137037-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70249124720238220001 70289655220158220001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA RAIMUNDA ARAUJO BRASIL
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK JAMARI
ADVOGADOS
: OCTAVIA JANE LÉDO SILVA - RO001160
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO005565
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK JAMARI
ADVOGADOS
: OCTAVIA JANE LÉDO SILVA - RO001160
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO005565
EMBARGADO : MARIA RAIMUNDA ARAUJO BRASIL
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
TERMO
Documento eletrônico VDA55527576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:03
Código de Controle do Documento: d2da0dff-f83d-4e4b-8969-78d2b8bb7a31

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:03
Código de Controle do Documento: d2da0dff-f83d-4e4b-8969-78d2b8bb7a31